Tribunal: TJMT
Processo: 1008295-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008295-60.2022.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MISTRAL IMPORTADORA LTDA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em mandado de segurança preventivo impetrado por Mistral Importadora Ltda contra ato do Secretário Adjunto da Receita Pública e do Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, deferiu a liminar.
Assegura que, quanto ao diferencial de alíquota (DIFAL), “é possível a cobrança imediata pelos Estados que já haviam instituído as leis estaduais editadas após a EC 87/15 e antes da LC 190/2022, já que a questão se resolve no plano da eficácia”.
Assevera que, “com a publicação da Lei Complementar 190/2022, que se deu em 05.01.2022, satisfez-se a condição de eficácia da legislação estadual, de modo que, cumpridas as exigências decorrentes dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal, inexorável concluir pela legitimidade da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota) dos remetentes de mercadorias e prestadores de serviços para consumidor final mato-grossense não-contribuinte do imposto”.
Afiança que, “se já havia legislação estadual ou distrital possibilitando a cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota), não há de se falar em criação ou aumento de tributo. O tributo já existia e não houve aumento da carga tributária, não havendo surpresa ou necessidade de planejamento de nova tributação, tampouco se vislumbrando a aplicação de anterioridades. Como os mandamentos da anterioridade geral e nonagesimal referem-se expressa e literalmente à lei que institui ou majora tributo, assoma óbvio e evidente que a contagem dos respectivos prazos deve tomar como parâmetro a data da publicação da lei local instituidora do tributo (Lei Estadual 10337/2015, publicada em 16/11/2015) e não a da publicação da Lei Complementar 190/2022 que, mister repisar, ao veicular normas gerais, não instituiu o DIFAL (Diferencial de Alíquota)”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Ante ao exposto, defiro a liminar almejada, para determinar ao Impetrado que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pelas Impetrantes para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, até o início da vigência da Lei Complementar no 190/2022.
Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender conveniente (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009.
Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). [...]. (Id. 80316564 – fls. 2).
Quanto à vigência da Lei Complementar Nacional no 190, de 4 de janeiro de 2022, entendo que a questão deve ser mais bem analisada pelo Colegiado, presente a probabilidade de repetição.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 5 de maio de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator